Tribunal: TJMT
Processo: 1005327-77.2021.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005327-77.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 07.599.143/0001-00 (APELADO), MARIA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 982.462.830-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TACIN – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – CONFRONTO COM AS REGRAS PROCESSUAIS – ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para fins de gerenciamento de processos, economia processual e duração razoável dos processos, de nada vale sobrecarregar o judiciário com uma ação natimorta, porque somente vai justificar atividade inútil do judiciário e em contraposição aos interesses estatais, uma vez que é certa a desconstituição do título pela nulidade
in totum
da norma.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, reconheceu a nulidade do processo administrativo e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, sem intimação da parte contrária.

Em suas razões, em linha gerais, defende que há débitos diversos da TACIN cobrados na presente demanda, bem ainda que são exigíveis os débitos TACIN relativos aos fatos geradores posteriores a 01/08/2017, com necessidade de aplicação da modulação de efeitos adotada no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16/STF).

Requer o provimento do recurso para reforma a sentença em sua integralidade, reconhecendo a exigibilidade dos débitos.

Ausente intimação para contrarrazões, ante a ausência de triangularização.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, por não se enquadrar nas causas em que é necessária a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Colhe-se a sentença combatida:

“Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARIA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA - ME e OUTRO, todos devidamente qualificados nos autos.

Vieram os autos conclusos para recebimento da inicial.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, trata-se de cobrança decorrente da infração de FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN.

No tocante à TACIN, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE no 643.247/SP, sob a sistemática da Repercussão Geral, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa visando a prevenção e o combate a incêndios (Tema 16/STF).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — REGIMES DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR — ARTIGOS 87-J A 87-J-5 DO REGULAMENTO DO ICMS — DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1. 944/1989, VIGENTE À ÉPOCA — REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE LEI EM SENTIDO FORMAL — RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632265/RJ EM REPERCUSSÃO GERAL — OBSERVÂNCIA — Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) — ILEGALIDADE — NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR — TRIBUTOS INCONSTITUCIONAIS PASSÍVEIS DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO — MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — DEMONSTRAÇÃO. Ilegal é o regime de estimativa por operação e o seu complementar instituídos pelos artigos 87-J a 87-J-5 do Regulamento do ICMS/MT (Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, vigente à época, com a redação dada pelo Decreto no 2.734, de 13 de agosto de 2010), visto que “A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo” (STF, RE 632265/RJ, em repercussão geral). Do mesmo modo, quanto a taxa de prevenção e combate a incêndio – TACIN, “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF). Demonstrada a inconstitucionalidade dos tributos que fundamentam a execução fiscal, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de ofício e a nulidade da CDA é possível por meio de exceção de pré-executividade, cujo reconhecimento não demanda dilação probatória. (TJ-MT 10115104920198110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/05/2021)

Ante o exposto, RECONHEÇO A NULIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias”.

Pois bem. O Estado de Mato Grosso defende a legalidade da cobrança e requer seja cassada a sentença proferida, para reconhecer a procedência dos pedidos.

In casu
, a demanda foi distribuída na data de 26/07/2021 e, na data de 06/08/2021, sem qualquer ato ou andamento processual, reconheceu a nulidade do processo executivo e extinguiu o feito sem resolução de mérito – indeferiu a inicial.

A questão trata-se de Execução Fiscal lastreada em CDA cujo suporte fático-jurídico é a TACIN, decidida inconstitucional pelo STF – Supremo Tribunal Federal na ADI 2908:

EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2.
A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli)
.

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente
.
(ADI 2908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

Em que pese a construção procedimental operada pelo juízo
a quo
, a norma não é explícita nesse sentido, eis que visualiza-se operação assemelhada ao disposto no artigo 332, I, CPC (improcedência liminar do pedido). Não obstante estarem dispositivos em módulos processuais diversos – execução e cognição – onde há a mesma razão aplica-se o mesmo direito (
ubi eadem ratio ubi eadem jus
).

Além do mais, para fins de gerenciamento de processos, economia processual e duração razoável dos processos, de nada vale sobrecarregar o judiciário com uma ação natimorta, porque somente vai justificar atividade inútil do judiciário e em contraposição aos interesses estatais, uma vez que, como é certa a desconstituição do título pela nulidade
in totum
da norma,

com o quê o Estado deverá arcar com honorários advocatícios, inclusive nos termos do tema 1076, STJ.

Em face do exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022